Tribunal: TJMT
Processo: 1025209-63.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025209-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES - CPF: 062.726.151-59 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.
direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto. Crime contra o patrimônio. Presunção de hipossuficiência. assistência pela defensoria pública. Necessidade de prova concreta da incapacidade econômica ou de manifestação voluntária de reparação. Ausência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de indulto natalino, em relação às condenações por furto qualificado e receptação, visando a concessão do benefício.

II. Questões em discussão

1) Preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto natalino; 2) impossibilidade de “reparar” os danos do crime praticado por hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

1. Nos termos do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.790/2025,
“o benefício somente é cabível aos condenados por crimes contra o patrimônio, praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, que tenham reparado o dano até 25/12/2025 ou comprovado impossibilidade econômica para tanto, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do mesmo diploma”
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00017554320268260521).

2.
“A reparação do dano configura requisito essencial à concessão do benefício, nos termos do Decreto nº 12.790/2025, podendo ser afastada apenas mediante comprovação inequívoca de absoluta incapacidade financeira. A assistência pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, insuficiente, por si só, para afastar o cumprimento de requisito legal, exigindo demonstração concreta da impossibilidade de adimplemento.”
(STJ - HC: 1095263/SP)

3. O agravante não trouxe, aos autos, elementos que demonstres incapacidade econômica efetiva ou conduta voluntária de reparação do dano causado às vítimas dos delitos patrimoniais, de modo que não se encontra preenchido o requisito do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.790/2025.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, I, do Decreto nº 12.790/2025, possui natureza relativa.

2. A concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.790/2025 exige prova concreta da incapacidade econômica ou demonstração voluntária de reparação do dano, não bastando presunção abstrata.

3. A ausência de comprovação de reparação do dano ou de incapacidade econômica efetiva afasta a concessão do indulto ao crime patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 16, 65, III, “b”, 155, § 4º, e 180; Decreto nº 12.790/2025, art. 9º, XV, e art. 12, § 2º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC nº 1038410/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 921950/SP, Rel. Otávio de Almeida (Desembargador Convocado), Sexta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, AgExPe nº 1046255-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2026.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1025209-63.2026.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal nº 2000214-73.2023.8.11.0064, que indeferiu o pedido de indulto natalino em pena unificada de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, decorrente de condenações por furto qualificado – art. 155, § 4º, do CP e por receptação - art. 180 do CP – (ID 373556893).

O agravante sustenta que: 1) preenche os requisitos do Decreto nº 12.790/2025; 2) não possui capacidade de “reparar” os danos dos crimes praticados [furtos], em razão da hipossuficiência econômica e de ser assistido
“pela Defensoria Pública”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto natalino.

Prequestiona a Súmula 282 do STF, Súmula 211 do STJ e art. 9º, XV, do Decreto 12.790/2025.

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID

373556890 - fls. 14/15).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 373556894 – fls. 23).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. EXCEÇÃO LEGAL. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DISPENSA DO REQUISITO. A exigência de reparação do dano para a concessão do benefício a condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça é expressamente dispensada quando o apenado é assistido pela Defensoria Pública. Configurada a presunção de incapacidade econômica prevista no próprio decreto presidencial, resta afastada a necessidade de comprovação do ressarcimento. Pelo conhecimento e provimento do agravo.”
(Esther Louise Asvolins que Peixoto, procuradora de Justiça – ID 374811866 – fls. 29).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por furto qualificado - art. 155, § 4º, I e II, do CP -, praticado em 3.8.2022, com trânsito em julgado no dia 26.1.2026; (Ação penal nº 1009334-49.2023.8.11.0003);

- 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 dias de reclusão, por furto qualificado - art. 155, § 4º, I e II, do CP -, praticado em 19.7.2023, com trânsito em julgado no dia 11.9.2025; (Ação penal nº 1027228-38.2023.8.11.0003);

- 4 (quatro) anos de reclusão, por furto qualificado - art. 155, § 4º, I e II, do CP -, praticado em 19.7.2023, com trânsito em julgado no dia 9.10.2022; (Ação penal nº 1028429-02.2022.8.11.0003);

- 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, por furto qualificado - art. 155, § 4º, I e II, do CP -, praticado em 1.2.2023, com trânsito em julgado no dia 21.2.2024; (Ação penal nº 1002975-83.2023.8.11.0003);

- 1 (um) ano de reclusão, por receptação - art. 180,
“caput”
, do CP -, praticado em 19.7.2023, com trânsito em julgado no dia 9.10.2022; (Ação penal nº 1028429-02.2022.8.11.0003).

Em 2.2.2026, o agravante requereu a concessão de indulto natalino em relação aos delitos de furto e receptação, pelo argumento de que preenche os requisitos do Decreto nº 12.790/2025 (SEEU nº 2000214-73.2023.8.11.0064- mov. 113.1).

Em 24.2.2026, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Dispõe o Decreto nº 12.790/2025:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12 , § 2º, deste Decreto;

Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, e 180 do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” ou do art. 16 do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação.

[...] Diante do exposto, indefiro a concessão do indulto ao apenado.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de direito - ID 373556893 - fls. 18/21).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do indulto natalino sob assertiva de que o agravante não confessou os crimes, nem restituiu os danos dos crimes praticados [furtos e receptação] às vítimas.

Frise-se que o agravante não apresentou prova concreta de hipossuficiência,
“limitando-se a invocar a presunção legal”,
de ser assistido pela Defensoria Pública,

de modo que
“ausente a comprovação material da miserabilidade”
(TJMT, N.U 1014947-54.2026.8.11.0000, Relator. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, J. 26.5.2026).

O Decreto nº 12.790/2025 exige a reparação do dano causado, nos termos do art. 16 [arrependimento posterior] ou art. 65, III, "b" [ressarcimento à vítima], ambos do Código Penal, para a concessão do indulto.

Igualmente, nos termos do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.790/2025,
“o benefício somente é cabível aos condenados por crimes contra o patrimônio, praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, que tenham reparado o dano até 25/12/2025 ou comprovado impossibilidade econômica para tanto, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do mesmo diploma”
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00017554320268260521 Sorocaba, Relator.: Paulo Sergio Mangerona, Data de Julgamento: 30/04/2026, Núcleo 4.0-T. IX (D CRI), Data de Publicação: 30/04/2026).

E mais. O c. STJ decidiu que
“a reparação do dano configura requisito essencial à concessão do benefício, nos termos do Decreto nº 12.790/2025, podendo ser afastada apenas mediante comprovação inequívoca de absoluta incapacidade financeira. A assistência pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, insuficiente, por si só, para afastar o cumprimento de requisito legal, exigindo demonstração concreta da impossibilidade de adimplemento”
(HC: 00000000000001095263, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/05/2026, Data de Publicação: DJEN 14/05/2026).

Com efeito, afigura-se idôneo
“o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento na não satisfação de um dos requisitos objetivos, qual seja, não reparação do dano”
(STJ, AgRg no HC: 921950/SP, Relator: Otávio de Almeida [Desembargador Convocado], Sexta Turma,23.10.2024).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“A alegação genérica de hipossuficiência econômica, amparada apenas na atuação da Defensoria Pública, não basta para afastar a exigência legal da reparação do dano; é necessária prova concreta da absoluta incapacidade econômica do apenado. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais exige demonstração específica de incapacidade financeira para excepcionar a exigência legal de reparação, não sendo suficiente a simples presunção de pobreza.”
(AGEXPE nº 1046255-45.2025.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2026).

Logo, mostra-se improcedente a concessão do indulto natalino.

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira,26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026